Tribunal: CARF
Processo: 10508.720284/2019-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10508.720284/2019-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.678 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
ALAN FELIPE MARQUES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
EXCLUSÃO DO REGIME DO SIMPLES NACIONAL - EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
A existência de débitos para com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ou para com as Fazendas Públicas - Federal, Estadual ou Municipal, cuja a
exigibilidade não esteja suspensa, é hipótese de exclusão do Regime do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva e Sidnei de Sousa Pereira
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 14-107.495, da 15a Turma da
DRJ/RPO, que considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada,
pela ora recorrente, contra o Termo de Exclusão do Simples Nacional no 201900793639, com
efeitos a partir de 01/01/2020, face à existência de débito sem a exigibilidade suspensa.
Segundo a DRJ, em sua MI, a ora recorrente, alegou que:
Veio aos autos em 30/09/2019 (fls. 03/04) para alegar, breve síntese,
pagamento. Em particular, acresce que em “relação ao mês 04/2019, valor R$
9.743,37 até a presente data não recebemos a intimação com prazo para quitação da
mesma".
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.720284/2019-15
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.678 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720284/2019-15

Segundo a DRJ:
Primeiro, não há falar que “até a presente data não recebemos a intimação com
prazo para quitação". É ululante que houve intimação: a própria intimação subjacente
ao questionado Termo de Exclusão. A partir da data dessa intimação – no caso,
17/09/2019 –, teve o Contribuinte 30 (trinta) dias para regularizar as pendências ali
elencadas. Aliás, referida regularização até aconteceu com 05 (cinco) dos 06 (seis)
débitos-causa da presente exclusão. Faltou dar cabo ao débito apurado no âmbito do
Simples Nacional e da competência 04/2019. Assim consta dos sistemas eletrônicos da
Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB. Isto é, passado o prazo mencionado no
art. 31, § 2o, da LC no 123, de 2006, sobreviveu o justo débito de Simples Nacional,
competência 04/2019, com exigibilidade não suspensa. Está à fl. 25, que abaixo se
reproduz:
...
O débito remanescente, ainda em debate (Simples Nacional, competência
04/2019), junto de outros mais, foi levado à parcelamento em 23/12/2019, data essa
que está muito além do termo ad quem (final) do prazo acima citado (art. 31, § 2o, da
LC no 123, de 2006). O referido parcelamento evidencia-se às fls. 26/28.
Cientificada em 14/10/2020 (fl.57), a recorrente apresentou o Recurso Voluntário
(RV) em 08/10/2020 (fl. 39).
Em seu RV, a recorrente alega que:
5. Razões Apresentadas
Com referência ao Relatório de Pendências ao Termo de Exclusão supra, temos
a informar que, por um lapso de nossa empresa, deixamos de atender ao ADE
referenciado no prazo especifico, por motivos alheios à nossa vontade. No que se
refere ao último débito apontado, ou seja: Competência 04/2019, no valor de RS
9.743, 37, esclarecemos de antemão que, atendendo ao Termo de Intimação nr.
100000036601538 de 05/10/2019, efetuamos um novo parcelamento de débitos
anteriores incluindo o valor apontado para a exclusão, o que se pode comprovar
através do Pedido de Adesão de Parcelamento, efetuado em 23/12/2019,
protocolo/recibo 2420dyfd2QL1eLCnT0J54sCif5Cm, no valor de R$ 166.718,28( Doc
01) em 60 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.778,64, o qual foi DEFERIDO na
mesma data. Juntamos ao presente todos os documentos comprobatórios e, de
conformidade com as nossas alegações, solicitamos o deferimento desse nosso pedido,
ou seja, o reenquadramento dessa empresa no Programa do Simples Nacional a partir
de 01/2020, data em que a mesma foi retroativamente excluída pela ADE de
12/09/2019, pelo que de antemão agradecemos a deferência e pelo qual subscrevemo-
nos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos, determinados
pelo Decreto 70.235/72, portanto dele eu conheço.
A única alegação da recorrente refere-se ao fato de ter regularizado o débito, em
23/12/2019, mas, isso não elimina a sua exclusão do regime do Simples, pois, consoante o artigo
17, inciso V, da Lei Complementar – LC 123/2006:
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.678 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10508.720284/2019-15

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa; (grifei)
Ainda, de acordo com o parágrafo 2o, ao artigo 31, da LC 123/2006:
§2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a permanência
da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a comprovação da
regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta) dias contados a
partir da ciência da comunicação da exclusão.
A ciência do Termo de Exclusão deu-se em 17/09/2019 (fl.23), portanto, a
recorrente teria que ter regularizado a pendência até o dia 17/10/2019, o que, efetivamente, não
ocorreu.
Assim, em não havendo a regularização de seus débitos, no prazo legal, correta a
exclusão da recorrente do regime.
Consequentemente, mantenho a decisão de piso e nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 64
DF CARF MF
Original